Tribunal: TJSP
Processo: 0005511-25.2023.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Livramento condicional – Tráfico ilícito de entorpecentes, associação para tal fim e tráfico privilegiado – Requisito subjetivo não preenchido – Registro de seis faltas disciplinares de natureza grave e duas de natureza média pendentes de reabilitação e atestado de má conduta prisional, evidenciando que o sentenciado não assimilou totalmente a terapia penal –

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Livramento condicional – Tráfico ilícito de entorpecentes, associação para tal fim e tráfico privilegiado – Requisito subjetivo não preenchido – Registro de seis faltas disciplinares de natureza grave e duas de natureza média pendentes de reabilitação e atestado de má conduta prisional, evidenciando que o sentenciado não assimilou totalmente a terapia penal – Ausência de demonstração inequívoca de condições para a concessão da benesse executória pleiteada – Sentenciado que cumpre pena no regime fechado – Liberdade que deve ser galgada gradativamente, possibilitando a assimilação do processo de reeducação penal em cada fase da execução – Mérito, ademais, que também deve ser avaliado no regime anterior – Precedentes – Decisão mantida – Agravo desprovido.